Tribunal: TJES
Processo: 5026797-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026797-52.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIZA SOARES SANTOS

RECORRIDO: LÚCIA DE TAL

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5026797-52.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARIZA SOARES SANTOS

RECORRIDA: LUCILÉIA ALVES PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRÉDITO DA AUTORA JUNTO A EMPRESA EDP UTILIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TROCA DA TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que era proprietária do imóvel situado na rua Ameixeiras, n° 43, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101-751, instalação de energia elétrica n° 160574075, vendido para Francieli Duarte Januario. A requerida, Luciléia Alves Pereira, atual locatária do imóvel, não providenciou a troca de titularidade da instalação de energia elétrica, embora tenha recebido diversas solicitações da autora. Diante disso, crédito da autora junto à concessionária Energias de Portugal (EDP) foi creditado nas faturas da instalação n° 160574075, sendo utilizado pela requerida. Dessa forma, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Suscita preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido para apresentação de impugnação à contestação. Quanto ao mérito, aduz que a fatura de energia elétrica e o e-mail colacionados ao processo demonstram que o crédito disponibilizado pela EDP foi indevidamente utilizado pela recorrida para pagamento das faturas de seu estabelecimento comercial. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, destaco que no rito do Juizado Especial inexiste a previsão de réplica (impugnação à contestação), conforme precedentes jurisprudenciais:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. OBJETO DA PROVA. AVALIAÇÃO DE SUA PERTINÊNCIA PELO JUÍZO. DIREITO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias ou descabidas para o deslinde da ação. As disposições do Código de Processo Civil são meramente supletivas ao regramento próprio dos Juizados Especiais. Assim, na hipótese, não se cogita da figura da "réplica" (CPC, arts. 350-351). Preliminares rejeitadas. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. REEMBOLSO. CABIMENTO. A prova documental dos autos, não impugnada, comprova satisfatoriamente a necessidade de atendimento premente do segurado, com necessidade de recurso a profissionais estranhos aos quadros da prestadora de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10062767820208260309 SP 1006276-78.2020.8.26.0309, Relator: Richard Francisco Chequini, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 28/06/2022).

Outrossim, não foram apresentadas preliminares em sede de contestação e o único documento juntado pela parte requerida (conta de energia elétrica de abril de 2023) não foi utilizado para fundamentar a improcedência do pedido autoral, não havendo que se falar em violação ao contraditório e cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso dos autos verifico que a recorrente se limitou a juntar ao processo protocolos de atendimento, com senha e número de protocolo, que não relatam a celeuma da consumidora, bem como contrato particular de compra e venda de ponto comercial (firmado entre a autora e Francieli Duarte Januario), Termo Ocorrência e Inspeção (TOI) e e-mail enviado por Jessicka Carvalho, constando informação que o valor de R$ 3.586,50 foi creditado nas faturas de janeiro e fevereiro da autora.

Dessa forma, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo provas de que recebeu crédito da concessionária Energias de Portugal (EDP), uma vez que a correspondência elétrica de Id. n° 7838459 não foi enviado por funcionário da EDP, tampouco que referido crédito foi debitado e utilizado pela recorrida.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

É sabido que, conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, contudo, cabe ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

No presente caso, em que pese a parte autora alegue que havia um crédito junto a Escelsa, que teria sido utilizado pela ré, não anexa aos autos nada que comprove tal alegação. Isso porque, apenas se restringiu a juntar fotos de senhas de ida presencial até o estabelecimento da EDP, não sendo possível identificar a existência e seu valor.

Ademais, não há nenhuma prova, nem mesmo algum termo da companhia de energia, que demonstre que houve o uso do benefício no abatimento das faturas da requerida.

Por sua vez, a ré alega desconhecer as informações trazidas na inicial, juntando ao ID 26771776, uma conta de energia no qual já se encontra em seu nome, ou seja, atualmente, já ocorreu a troca da titularidade.

Desse modo, entendo que a autora deixou de demonstrar os fatos mínimos que comprovem seu direito, visto que não é possível auferir a existência do crédito, seu valor e se foi utilizado pela ré. Assim, entendo que não merece acolhimento os pedidos iniciais.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)